Tribunal: STF
Processo: Rcl 70100
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADI´S 3.772, 856 e 510 E AO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.